Tribunal: TJMT
Processo: 1021015-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021015-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - CPF: 102.425.058-05 (ADVOGADO), MARCOS LEAO CAVALCANTE - CPF: 582.064.851-04 (AGRAVADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (AGRAVADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (AGRAVADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (AGRAVADO), MARCO AURELIO BASEIO - CPF: 125.046.068-93 (AGRAVANTE), PAULO VITOR ALVES MARIANO - CPF: 403.901.868-05 (ADVOGADO), ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - CPF: 433.638.598-05 (ADVOGADO), MARCOS PAULO ALVES DE PAIVA - CPF: 441.354.318-10 (ADVOGADO), GREGORIO CAMPANINI MARTINS TOMOYOSI - CPF: 467.528.948-76 (ADVOGADO), VINICIUS ALMEIDA LIROLLA - CPF: 463.851.258-58 (ADVOGADO), TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO - CPF: 005.084.501-28 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), OLI BALTAZAR LERMEN - CPF: 333.763.109-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRETENSÃO DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA NÃO EDIFICADA. INVIABILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu a impenhorabilidade de imóvel residencial por se tratar de bem de família, indeferiu pedido de perícia técnica para avaliar desmembramento da área não edificada e manteve a negativa de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível o desmembramento e a consequente penhora de fração não edificada de imóvel caracterizado como bem de família;

(ii) estabelecer se cabe autorizar pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor, sob regime de comunhão parcial de bens, sem indícios de fraude ou ocultação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.009/90 confere proteção integral ao bem de família, abrangendo a totalidade do imóvel, inclusive terreno e benfeitorias, salvo hipóteses excepcionais em que o desmembramento seja técnica e juridicamente viável sem comprometer a habitabilidade, o que não se verifica no caso concreto.

A área residual de 53 m2, em lote já ocupado por edificação de mais de 360 m2, representa fração indivisível e necessária ao regular uso residencial, inviabilizando o pretendido desmembramento.

O juiz, destinatário da prova, pode indeferir diligências que se revelem inúteis ou protelatórias (arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC), sendo desnecessária perícia técnica diante da inviabilidade evidente da medida.

Pesquisas patrimoniais em nome de cônjuge não integrante da execução, ainda que casado sob regime de comunhão parcial, configuram medida excepcional, dependente da demonstração de indícios concretos de fraude ou confusão patrimonial, inexistentes no caso.

A decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do cônjuge revela prudência, preservando o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção constitucional da intimidade e propriedade de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, compreende a totalidade do imóvel residencial, incluindo área construída e terreno, sendo excepcional o desmembramento apenas quando técnica e juridicamente viável, sem comprometer a habitabilidade.

O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando desnecessária, inútil ou protelatória, à luz dos arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC.

Pesquisas patrimoniais em nome de cônjuge não integrante da lide constituem medida excepcional, admitida somente diante de indícios concretos de fraude ou ocultação de bens.

O regime de comunhão parcial não autoriza, por si só, a quebra do sigilo patrimonial de cônjuge não executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO AURÉLIO BASEIO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1004590-02.2020.8.11.0040, movida em desfavor de MBR ALIMENTOS LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO, SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO e MARCOS LEO CAVALCANTE.

O Juízo singular, ao analisar a impugnação à penhora apresentada pelo executado Marcos Leo Cavalcante, acolheu a tese de impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.o 98.389 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, por se tratar de bem de família.

Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido do exequente, ora Agravante, para a realização de perícia técnica visando apurar a possibilidade de desmembramento da área não edificada do terreno, por entender pela inviabilidade técnica e jurídica da medida. Manteve, ainda, o indeferimento anterior de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de julgamento.

Argumenta que a decisão contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, que admite a penhora de fração de bem de família, desde que o desmembramento não descaracterize o imóvel ou prejudique a moradia.

Defende que a viabilidade de tal desmembramento é uma questão eminentemente técnica, que não poderia ser decidida de plano pelo magistrado sem a devida instrução probatória, notadamente a realização de uma perícia, conforme requerido.

Adicionalmente, insurge-se contra o indeferimento do pedido de pesquisa de bens, via Sisbajud e Infojud, em nome de Sheylla Silva Cavalcante, esposa do Agravado Marcos Leo.

Assevera que, sendo eles casados sob o regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio adquirido na constância do casamento pertence a ambos, sendo, portanto, passível de constrição a meação do devedor sobre os bens comuns, ainda que registrados exclusivamente em nome do cônjuge.

O recurso foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo, sendo determinada a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões.

Apenas o Agravado Marcos Leo Cavalcante apresentou resposta (ID 298901873), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sua defesa, reitera o caráter absoluto da impenhorabilidade do bem de família, a inviabilidade técnica e jurídica do desmembramento da área remanescente de 53 m2, e a impossibilidade de se estender a execução ao patrimônio de seu cônjuge, que não é parte na lide. Suscita, ainda, a existência de alienação fiduciária sobre o imóvel como óbice adicional à penhora.

Os demais Agravados, embora citados na origem, não constituíram advogado e as tentativas de intimação nesta instância recursal restaram infrutíferas.

O Agravante peticionou (ID 303230393) requerendo o prosseguimento do feito, argumentando a desnecessidade de intimação dos devedores revéis.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação do Agravante não merece prosperar.

A decisão proferida pelo Juízo de origem mostra-se acertada, prudente e em harmonia com os princípios que regem a matéria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

I. Da Impenhorabilidade do Bem de Família e da Inviabilidade do Desmembramento

A proteção conferida ao bem de família pela Lei n.o 8.009/90 é um dos pilares do ordenamento jurídico pátrio, destinada a salvaguardar o direito social à moradia e a dignidade da entidade familiar. Trata-se de norma de ordem pública, cuja interpretação deve primar pela máxima efetividade da garantia constitucional.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o caráter absoluto dessa proteção, admitindo, em situações excepcionais, a penhora de parte do imóvel.

Contudo, tal possibilidade é condicionada a um requisito inafastável: que o desmembramento seja faticamente possível, sem descaracterizar o imóvel e, principalmente, sem comprometer a habitabilidade e a funcionalidade da porção que remanescerá como moradia.

No caso em apreço, o Agravante pretende o desmembramento de uma área não edificada de aproximadamente
53 m2
.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pleito, concluiu pela sua inviabilidade técnica e jurídica, por entender que a medida comprometeria a habitabilidade do imóvel. E, a meu ver, agiu com acerto.

Uma área de 53 m2, em um terreno urbano onde já existe uma construção de 367,11 m2, representa uma fração residual, muito provavelmente destinada a recuos obrigatórios, jardins, áreas de ventilação ou acesso, elementos que, embora não edificados, integram a unidade imobiliária e são essenciais ao seu uso regular e confortável.

A cisão de tal porção, como bem ponderado pelo Agravado em sua contraminuta, resultaria na criação de um lote anômalo, sem autonomia funcional e, muito possivelmente, sem viabilidade comercial ou construtiva, além de potencialmente prejudicar a estrutura e a destinação da residência principal.

Nesse contexto, a pretensão de realizar uma perícia técnica se revela uma diligência desnecessária e protelatória.

O juiz é o destinatário da prova e, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), pode e deve indeferir as provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).

A análise da viabilidade do desmembramento, neste caso específico, não demanda conhecimento técnico aprofundado, sendo possível inferir, pelas próprias dimensões e características do bem, que a medida seria prejudicial à sua destinação como bem de família.

Forçar a realização de uma perícia, com os custos e o tempo que lhe são inerentes, para avaliar uma hipótese de remota ou nenhuma viabilidade prática, atenta contra os princípios da razoabilidade e da economia processual.

A proteção legal, frise-se, não se restringe à área construída, mas se estende ao imóvel como um todo, incluindo o terreno e suas benfeitorias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 1o da Lei n.o 8.009/90.

A indivisibilidade do bem, para fins de proteção, é a regra, e a exceção deve ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu.

II. Da Pesquisa de Bens em Nome do Cônjuge

Igualmente correta a manutenção do indeferimento do pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado.

Embora seja verdade que no regime de comunhão parcial os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam, e que a meação do devedor responde por suas dívidas, a extensão de atos executivos à esfera patrimonial de terceiro estranho à lide é medida de extrema excepcionalidade.

O cônjuge não é parte na execução e não pode ter seu sigilo fiscal e bancário quebrado de forma automática, apenas em razão do regime de bens.

A decisão do Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido "por ora", revela a devida cautela. A realização de pesquisas via Sisbajud e Infojud em nome de terceiro representa uma invasão significativa em sua privacidade e patrimônio.

Tal medida somente se justifica quando presentes indícios concretos de confusão patrimonial, ocultação de bens ou fraude, ou, ao menos, após o esgotamento de todas as tentativas de localização de patrimônio em nome do próprio devedor.

No caso dos autos, o Agravante não apresentou qualquer elemento que sugerisse a ocorrência de tais ilícitos. O pedido foi formulado de maneira genérica, como uma espécie de "expedição de pesca" (
fishing expedition
), na esperança de encontrar bens.

Permitir tal devassa sem um substrato fático mínimo seria banalizar uma medida excepcional e violar direitos fundamentais de quem não figura no polo passivo da execução.

A prudência do magistrado, portanto, foi acertada ao equilibrar o interesse do credor na satisfação de seu crédito com o direito à privacidade e à propriedade do cônjuge.

Nada impede que, futuramente, diante de novos elementos que indiquem a necessidade da medida, o pedido seja reavaliado.

No estado atual do processo, contudo, o indeferimento se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025